Tribunal: TJDFT
Processo: 0706122-52.2024.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Processual civil e civil. Recurso inominado. Ação de reparação material. Acidente de trânsito. Ausência de elementos essenciais e provas sobre o evento. Recurso desprovido
I. CASO EM EXAME
1. Ação de reparação material decorrente de acidente de trânsito, em que o autor alega que o veículo do requerido colidiu com o seu, estacionado em vaga permitida, ocasionando danos materiais. Busca a reforma da sentença para que o pedido de indenização por danos materiais seja julgado procedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor se desincumbir do ônus probatório que lhe cabia nos termos do art. 373, I, do CPC; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para responsabilizar o requerido pelo acidente e condená-lo ao pagamento de indenização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o art. 373, I, do CPC, cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito.
4. Os fatos narrados pelo recorrente não foram comprovados de forma inconteste durante a instrução processual, pois o conjunto probatório constante dos autos não é firme em confirmar sua versão dos fatos. Como bem pontuado pela sentença de origem, as partes limitaram-se a responsabilizar um ao outro pelo acidente. No caso, o autor não apresentou testemunhas para corroborar a dinâmica por ele apresentada, tampouco fotografias após a colisão a atestar a posição dos veículos naquele momento. O conjunto probatório é frágil, as imagens apresentadas foram tiradas posteriormente e não corroboram de forma definitiva a versão dos fatos alegada pelo autor. Da mesma forma, a análise dos danos nos veículos não é suficiente para atribuir culpa a qualquer uma das partes, pois as avarias podem ser compatíveis com ambas as versões apresentadas ou ainda pré-existentes.
5. A ausência de elementos probatórios contundentes impede a determinação da dinâmica do acidente e, consequentemente, a responsabilização do requerido.
6. Por conseguinte, não há como acolher o pedido formulado, pois impossível precisar como aconteceu o acidente e quem lhe teria dado causa, motivo pelo qual merece prestígio a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas e honorários à ausência de contrarrazões.
10. Verifico a necessidade de fixar honorários à defensora dativa que atuou em defesa do recorrente. Atendendo ao critério de ponderação que dispõe o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, e ainda em razão da complexidade da controvérsia e da própria peça recursal, arbitro os honorários da advogada nomeada no valor de R$ 500,00.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: n/a